Tribunal: TJPA
Processo: 0005135-09.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005135-09.2019.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005135-09.2019.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
GABRIEL FERREIRA DE JESUS
.

DEFENSOR PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÕES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE NEGATIVADA INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade, sendo, todavia, fundamentada erroneamente, na medida em que inerente à elementar do tipo penal de roubo, assim com ausência elementos concretos a justificar o aumento acima do mínimo, merecendo rea
nálise do vetor combatido.

2. Pena-base redimensionada para atender a dosimetria da pena
.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
31 dias do mês de outubro
de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
Gabriel Ferreira de Jesus
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Santarém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime de roubo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 14068690).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, em razão da reavaliação da circunstância judicial do art. 59, do CP, mais especificamente, a culpabilidade (ID 14068691, fls. 05/07).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14068706.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14330993).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO.

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A defesa sustenta que quando da análise das circunstâncias do art. 59, do CPB, o Juízo
a quo
ao analisar o vetor referente a culpabilidade teria utilizado de elementos que compõe o tipo penal. De modo que, requer afastamento do vetor negativo, aplicando-se a pena-base no mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14068690):

a) culpabilidade: o réu agiu com dolo intenso, posto que saiu de sua residência para as partes mais centrais da cidade já convicto da realização de um delito, tendo frieza suficiente para abordar a vítima, fazendo com que essa se dirigisse para uma região lúgubre, nas cercanias do Cemitério Municipal do Mararu, local pouco habitado e com muita vegetação, tudo, no intento de lograr êxito em sua empreitada criminosa, o que lhe é DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: apesar de haver diversos apontamentos criminais, não há títulos com trânsito em julgado, portanto, não pode prejudicar o réu (1);

c) sua conduta social: não há elementos suficientes para auferir sua conduta social. (f);

d) personalidade: apresenta condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, qual seja, aquisição fácil e ilícita de bens alheios para satisfação pessoal do acusado (f);

1) as circunstâncias não prejudicam o acusado neste momento, uma vez que se trata de agravante a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, evitando assim o bis in idem (0):

g) as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, qual seja, a dissipação do patrimônio e prejuízos dele decorrentes (f);

h) o comportamento da vítima não deve ser desfavorável ao réu, sendo que por outro lado a vítima não contribuiu para a eclosão do delito (f).

Uma circunstância judicial fora negativamente valorada.

A situação econômica do réu não é boa, portanto os dias multa serão aplicados levando em consideração disposição do Art. 60 dp CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-muita, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase da aplicação da pena, compenso a agravante da dissimulação e a da confissão, e aplico a atenuante da menoridade relativa, já citadas na fundamentação, para
ATENUAR a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA nesse último patamar, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição
.

(...)

No crime em tela a pena-base foi fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, haja vista a valoração negativa da circunstância judicial referente a culpabilidade.

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

A
culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

No caso concreto, muito embora o magistrado justifique os motivos a negativar o vetor, o local onde o crime ocorreu, como sendo lúgubre, pouco habitado e com muita vegetação, todavia, a análise acurada da sentença proferida não permite alcançar a mesma conclusão pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, uma vez que não descrevem o local onde ocorreu o fato, e, portanto, não há como se auferir as suas condições.

De igual sorte, o dolo intenso, representado pela saída do apelante de casa com intuito de praticar crimes nas partes mais centrais da cidade, mediante frieza ao abordar a vítima, compõe o elemento do crime, pois se confunde com o próprio tipo. De modo que , inexiste motivação idônea para valoração negativa do vetor culpabilidade, pelo que a
neutralizo
.

Portanto, analisadas essas circunstâncias judiciais, e não vetor negativo,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CPB), na medida em que o apelante fingiu necessitar de uma corrida de mototaxista para subtrair o bem da vítima, todavia, perfeitamente cabível sua compensação com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), conforme reconhecida pelo juízo primevo, e que deve ser mantida.

Presente ainda a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito, entretanto, deixo de levar em consideração com fundamento na Súmula 231 do STJ.

De modo que, na ausência de causas de diminuição ou aumento de pena a considerar
,

a pena final, concreta e definitiva resulta em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/11/2023